Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IRPF C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Autora impugnando a decisão do Juízo de 1o grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a isenção do imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria.
II. Questão em discussão.
2.1. A cardiopatia grave ensejadora de isenção de imposto de renda, conforme previsão do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1998.
2.2. A dispensa de apresentação de laudo médico oficial, conforme o teor da Súmula n. 598 do STJ, para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda.
III. Razões de decidir.
3.1. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.
3.2. Segundo o teor da Súmula n. 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Contudo, condiciona tal dispensa ao convencimento do Magistrado, no caso em exame, o Juízo de origem entendeu pela necessidade de averiguação da existência da patologia mediante perícia médica.
3.3. A via estreita do agravo de instrumento não possibilita dilação probatória, por isso é prudente aguardar o resultado da perícia médica designada na origem. Não obstante, consta dos autos laudo médico apresentado pelo Agravante que indica diagnóstico de que seja portador de “cardiopatia grave”, por outro lado, há perícia médica oficial concluindo-se que o periciando não é portador de doença grave.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Havendo laudo oficial concluindo que o periciando não é portador de doença grave ensejadora da isenção do IRPF, necessária a realização de perícia judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598; e TJDFT, AGI 0722335-68, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021.